Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719461-72.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IDESB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO LTDA. - ME RECORRIDO: RODRIGO LIMA E SILVA, UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP D E C I S Ã O A simples declaração da pessoa jurídica de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). O documento de ID 17494065 e as alegações de que a instituição de ensino, ora recorrente, enfrenta déficit financeiro em decorrência de inadimplemento de mensalidades, não são suficientes para comprovar sua a hipossuficiência econômica. Indefiro, portanto, o benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w